Tribunal: STF
Processo: RE 1409031
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA APÓS A EC Nº 33, DE 2001, MEDIANTE A PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL E LEI ESTADUAL. TEMA RG Nº 1.094. LEI ESTADUAL POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL: VALIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação ICMS Veículo importado dos Estados Unidos É devido o imposto por qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que, mesmo sem habitualidade, importe produto do exterior, independente da finalidade Exigência tributária trazida pela Emenda Constitucional no 33/01 Necessidade de alteração do imposto local após a emenda como requisito à cobrança do ICMS Importação Recurso não provido.” (e-doc. 18).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Fazenda estadual aduz que a Lei estadual nº 11.001, de 2001, por promulgada para adequar a previsão de cobrança do ICMS após e Emenda Constitucional nº 33, de 2001, que abriu caminho para a incidência sobre automóveis importados. Aduz, ainda, desnecessária a edição anterior à Lei complementar federal nº 114, de 2002 (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão foi pacificada no julgamento do RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou tanto a constitucionalidade da EC nº 33, de 2001, quanto a validade de leis estaduais editadas antes da vigência da lei complementar federal (LC nº 114, de 2002) para o exercício da exação. 



    4. Cabe destacar a ementa do julgamento paradigmático:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, ‘após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços’. 



    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 



    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 



    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: 



    ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 



    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.’”



    (RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p.17/08/2020).



    5. É bem de ver que, mesmo antes do estabelecimento da mencionada tese, o STF já possuía jurisprudência na mesma linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...).”



    (RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 28/05/2018). 



    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.”



    (RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 11/06/2018). 



    6. Nestes moldes, é certo que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Pretório Excelso, razão por que prospera o recurso.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Invertidas as verbas de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator